Tribunal: TJMT
Processo: 1035715-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1035715-35.2025.8.11.0000
E M E N T A
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO E ROUBO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. ERRO DE FATO NA VALORAÇÃO DA PROVA. EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA PRODUZIDA EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA E INEQUÍVOCA PARA RESCISÃO DE JULGADO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS NOVAS PARA INFIRMAR O DECRETO CONDENATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.
I. Caso em exame
1. Revisão criminal ajuizada por condenado à pena de 29 anos de reclusão pela prática dos crimes de latrocínio consumado e roubo qualificado (art. 157, § 3o, do CP - redação anterior à Lei n. 13.654/2018), com base no art. 621, inc. I e III, do CPP.
2. A defesa sustenta, em síntese: (i) nulidade da condenação por cerceamento de defesa, em razão da não produção das provas requeridas na defesa prévia, que teria sido desentranhada por intempestividade, bem como a ocorrência de vícios nos procedimentos de reconhecimento pessoal e fotográfico realizados em desacordo com o art. 226 do CPP; (ii) erro de fato na valoração do conjunto probatório, sob o argumento de que a condenação foi proferida com base em elementos frágeis e contraditórios, sobretudo diante da claudicância do reconhecimento da vítima sobrevivente, divergências entre os depoimentos testemunhais e inexistência de provas inequívocas da autoria, razão pela qual pleiteia a absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo; e (iii) existência de prova nova, produzida em justificação criminal, consistente em declarações de testemunhas que afastariam a presença do réu na cena do crime e exame grafotécnico que apontaria vício em documento da fase inquisitorial.
II. Questão em discussão
3. Em resumo, há três questões em discussão: (i) cerceamento de defesa e nulidade do julgamento, (ii) erro de fato na formação do juízo condenatório; e (iii) surgimento de novas provas de inocência.
III. Razões de decidir
4. A alegação de nulidade por cerceamento de defesa, decorrente da não produção das provas arroladas na defesa prévia desentranhada por intempestividade, não se sustenta. Conforme assentado na sentença condenatória e no parecer ministerial, à época dos fatos ainda vigorava o procedimento do CPP anterior à reforma de 2008 (alterado pela Lei n. 11.719/2008), em que a apresentação da defesa prévia era de natureza facultativa. Além disso, não houve demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa, sendo inaplicável a nulidade processual por ausência do pressuposto previsto no art. 563 do CPP (princípio pas de nullité sans grief).
5. A instrução criminal garantiu o contraditório e a plenitude de defesa, sendo certo que eventual lacuna alegada foi suprida pela posterior produção probatória em sede de justificação criminal, afastando qualquer alegação residual de prejuízo processual.
6. Quanto ao suposto vício nos reconhecimentos pessoal e fotográfico, também não assiste razão à defesa. Ainda que se alegue desrespeito às formalidades do art. 226 do CPP, o reconhecimento do acusado foi ratificado, sob o crivo do contraditório, e reforçado por elementos probatórios autônomos. Dentre eles, destacam-se: (i) o depoimento da vítima sobrevivente, que descreveu com precisão as características físicas do autor do delito e a dinâmica dos fatos; (ii) o testemunho do balconista da farmácia, que reconheceu o réu como a pessoa que buscava medicamento para o corréu ferido; e (iii) declaração extrajudicial de terceiro que ouviu confissão informal do acusado.
7. Ademais, a existência de eventual vício no procedimento de reconhecimento pessoal não conduz à nulidade do feito ou à absolvição do réu, quando presentes outras provas independentes e idôneas que sustentem a autoria delitiva. Inobstante, a sentença e o acórdão condenatórios foram proferidos há mais de 15 anos, em momento no qual a jurisprudência dominante dos tribunais superiores considerava o art. 226 do CPP como de caráter orientativo, e não cogente, não sendo possível a revisão de condenação com base em posterior alteração interpretativa.
8. No tocante à alegação de erro de fato, verifica-se que a defesa busca a revaloração do conjunto probatório já examinado à exaustão no processo de conhecimento. Não se constatam omissões materiais ou inversões de premissas fáticas que caracterizem erro de fato nos moldes do art. 621, I, do CPP. Ao contrário, a condenação foi lastreada em prova robusta e convergente, não havendo espaço, em sede revisional, para novo juízo de mérito sobre a prova produzida.
9. Por fim, a prova “nova”, colhida nos autos de justificação criminal, consistente em declarações que sustentam álibi e supostas inconsistências grafotécnicas, carece de força probatória e não apresenta aptidão para, por si só, abalar o conteúdo decisório formado com base em múltiplos elementos probatórios colhidos sob contraditório. Não houve demonstração de que tais provas possuam capacidade de excluir a responsabilidade penal do requerente.
10. A revisão criminal, por sua natureza excepcional e reparadora, exige prova nova inequívoca e idônea a demonstrar erro judiciário, o que não se verifica na espécie. Também não é admitida como sucedâneo recursal ou meio de reexame subjetivo da valoração da prova. Ausente prova clara de injustiça manifesta, impõe-se a improcedência do pedido revisional.
IV. Dispositivo e tese
11. Revisão criminal julgada improcedente.
Tese de julgamento: “1. A ausência de prejuízo concreto afasta o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, especialmente quando a desconsideração da defesa prévia (procedimento anterior à reforma promovida pela Lei n. 11.719/2008) por intempestividade não compromete a ampla defesa, e eventual lacuna alegada (testemunhas) é suprida pela posterior produção probatória em sede de justificação criminal, afastando qualquer alegação residual de prejuízo processual. 2. Não se configura erro de fato quando a condenação se baseia em prova judicializada, robusta e convergente, sendo inadmissível o reexame valorativo do conjunto probatório já apreciado sob contraditório na via ordinária. 3. A prova nova, para justificar a revisão criminal, deve ser contemporânea, independente e decisiva para afastar a condenação; não sendo suficientes testemunhos frágeis ou elementos que não desconstituam, por si sós, a autoria reconhecida judicialmente.”
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 226, 563 e 621, I e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 994.313/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 1.7.2025; TJMT, N.U 1002461-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 12.6.2025; TJMT, Revisão Criminal n. 1026254-10.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 10.4.2024, DJE 10.4.2024.; TJMT, Revisão Criminal n. 1028750-12.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 20.6.2024, DJE 20.6.2024; STJ, REsp n. 2.044.355/AM, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 13.8.2025, DJE 18.8.2025; STJ, HC n. 285.414/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 3.5.2016, DJe 10.5.2016; STJ, REsp n. 2.123.321/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 11.11.2025, DJE 19.11.2025; TJMT, Revisão Criminal n. 1030359-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 11.4.2025, DJE 11.4.2025; TJMT, Revisão Criminal n. 1000698-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 18.6.2025, DJE 18.6.2025; TJMT, N.U 1015383-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 11.11.2025, DJE 11.11.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1035715-35.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (ADVOGADO), ROGERIO FERNANDO GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 961.199.851-15 (REQUERENTE), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), FABRICIO CLAUDINO DA SILVA - CPF: 009.874.511-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO E ROUBO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. ERRO DE FATO NA VALORAÇÃO DA PROVA. EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA PRODUZIDA EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA E INEQUÍVOCA PARA RESCISÃO DE JULGADO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS NOVAS PARA INFIRMAR O DECRETO CONDENATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.

I. Caso em exame

1.
Revisão criminal ajuizada por condenado à pena de 29 anos de reclusão pela prática dos crimes de latrocínio consumado e roubo qualificado (art. 157, § 3o, do CP - redação anterior à Lei n. 13.654/2018), com base no art. 621, inc. I e III, do CPP.

2.
A defesa sustenta
, em síntese
:
(i) nulidade da condenação por cerceamento de defesa, em razão da não produção das provas requeridas na defesa prévia, que teria sido desentranhada por intempestividade, bem como a ocorrência de vícios nos procedimentos de reconhecimento pessoal e fotográfico realizados em desacordo com o art. 226 do CPP; (
ii
) erro de fato na valoração do conjunto probatório, sob o argumento de que a condenação foi proferida com base em elementos frágeis e contraditórios, sobretudo
diante da claudicância do reconhecimento da vítima sobrevivente, divergências entre os depoimentos testemunhais e inexistência de provas inequívocas da autoria, razão pela qual pleiteia a absolvição com fundamento no princípio
in dubio pro reo;
e (
iii
) existência de prova nova, produzida em justificação criminal, consistente em declarações de testemunhas que afastariam a presença do réu na cena do crime e exame grafotécnico que apontaria vício em documento da fase inquisitorial.

II. Questão em discussão

3
.
Em resumo, h
á três questões em discussão: (i) cerceamento de defesa e nulidade do julgamento
, (
ii
)
erro de fato na formação do juízo condenatório
; e (
iii
)
surgimento de novas provas de inocência.

III. Razões de decidir

4
.
A alegação de nulidade por cerceamento de defesa, decorrente da não produção das provas arroladas na defesa prévia desentranhada por intempestividade, não se sustenta. Conforme assentado na sentença condenatória e no parecer ministerial, à época dos fatos ainda vigorava o procedimento do
CPP
anterior à reforma de 2008
(alterado
pela Lei n. 11.719/2008)
, em que a apresentação da defesa prévia era de natureza facultativa. Além disso, não houve demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa, sendo inaplicável a nulidade processual por ausência do pressuposto previsto no art. 563 do CPP (princípio
pas
de
nullité

sans

grief
).

5
.
A instrução criminal garantiu o contraditório e a plenitude de defesa, sendo certo que eventual lacuna alegada foi suprida pela posterior produção probatória em sede de justificação criminal, afastando qualquer alegação residual de prejuízo processual.

6.
Quanto ao suposto vício nos reconhecimentos pessoal e fotográfico, também não assiste razão à defesa. Ainda que se alegue desrespeito às formalidades do art. 226 do CPP, o reconhecimento do acusado foi ratificado
,
sob o crivo do contraditório, e
reforçado
por elementos probatórios autônomos. Dentre eles, destacam-se: (i) o depoimento da vítima sobrevivente, que descreveu com precisão as características físicas do autor
do delito e a dinâmica dos fatos; (
ii
) o testemunho do balconista da farmácia, que reconheceu o réu como a pessoa que buscava medicamento para o corréu ferido; e (
iii
) declaração extrajudicial de terceiro que ouviu confissão informal do acusado.

7. Ademais, a
existência de eventual vício no procedimento de reconhecimento pessoal não conduz à nulidade do feito ou à absolvição do réu, quando presentes outras provas independentes e idôneas que sustentem a autoria delitiva.
Inobstante
, a sentença e o acórdão condenatórios foram proferidos
há mais de 15 anos, em momento no qual a jurisprudência
dominante dos tribunais superiores considerava o art. 226 do CPP como de caráter orientativo, e não cogente, não sendo possível a revisão de condenação com base em posterior alteração interpretativa
.

8.
No tocante à alegação de erro de fato, verifica-se que a defesa busca a
revaloração
do conjunto probatório já examinado à exaustão no processo de conhecimento. Não se constatam omissões materiais ou inversões de premissas fáticas que caracterizem erro de fato nos moldes do art. 621, I, do CPP. Ao contrário, a condenação foi lastreada em prova robusta e convergente, não havendo espaço, em sede revisional, para novo juízo de mérito sobre a prova produzida.

9.
Por fim, a prova “nova”, colhida nos autos de justificação criminal
,
consistente em declarações que sustentam álibi e supostas inconsistências grafotécnicas, carece de força probatória e não apresenta aptidão para, por si só, abalar o conteúdo decisório formado com base em múltiplos elementos probatórios colhidos sob contraditório. Não houve demonstração de que tais provas possuam capacidade de excluir a responsabilidade penal do requerente.

10.
A revisão criminal, por sua natureza excepcional e reparadora, exige prova nova inequívoca e idônea a demonstrar erro judiciário, o que não se verifica na espécie. Também não é admitida como sucedâneo recursal ou meio de reexame subjetivo da valoração da prova. Ausente prova clara de injustiça manifesta, impõe-se a improcedência do pedido revisional.

IV. Dispositivo e tese

11
.
R
evisão criminal julgad
a
improcedente.

Tese de julgamento:
“
1. A ausência de prejuízo concreto afasta o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, especialmente quando a desconsideração da defesa prévia
(
procedimento anterior à reforma
promovida
pela Lei n. 11.719/2008)

por intempestividade não compromete a ampla defesa, e eventual lacuna alegada
(testemunhas)
é suprida pela posterior produção probatória em sede de justificação criminal, afastando qualquer alegação residual de prejuízo processual.

2. Não se configura erro de fato quando a condenação se baseia em prova judicializada, robusta e convergente, sendo inadmissível o reexame valorativo do conjunto probatório já apreciado sob contraditório na via ordinária.

3. A prova nova, para justificar a revisão criminal, deve ser contemporânea, independente e decisiva para afastar a condenação; não sendo suficientes testemunhos frágeis ou elementos que não desconstituam, por si sós, a autoria reconhecida judicialmente.
”

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 155, 226, 563 e 621, I e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 994.313/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 1.7.2025
;
TJMT, N.U 1002461-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 12.6.2025
;
TJMT, Revisão Criminal n. 1026254-10.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 10.4.2024, DJE 10.4.2024.
;
TJMT, Revisão Criminal n. 1028750-12.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 20.6.2024, DJE 20.6.2024
;
STJ, REsp n. 2.044.355/AM, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 13.8.2025, DJE 18.8.2025
;
STJ, HC n. 285.414/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 3.5.2016,
DJe
10.5.2016
;
STJ, REsp n. 2.123.321/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 11.11.2025, DJE 19.11.2025
;
TJMT, Revisão Criminal n. 1030359-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 11.4.2025, DJE 11.4.2025
;
TJMT, Revisão
Criminal n. 1000698-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 18.6.2025, DJE 18.6.2025
;
TJMT, N.U 1015383-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 11.11.2025, DJE 11.11.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1035715-35.2025.8.11.0000

REQUERENTE: ROGERIO FERNANDO GONCALVES DE CARVALHO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de r
evisão criminal

ajuizada por
Rog
é
rio Fernando Gon
ç
alves
d
e Carvalho
,
com
fundament
o
no art. 621, inc. I
e III
, do CPP,
em face de
acórdão proferido
pela c.
Terceira
Câmara Criminal deste e. TJMT
que
, nos autos da
a
pelação n.
49054/2009
(
interposta contra sentença do Juízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
nos autos da
na
ação penal n.
0000
744-10.2006.8.11.0064
)
,
negou provimento

a
o
recurso
para manter hígida
a condenação pel
o
s

crimes de latrocínio e roubo majorado
(art. 157, § 3o, do CP
- redação anterior à Lei n. 13.654/2018
), em concurso material (art. 69 do CP),
procedendo, contudo, ao
redimensiona
mento
, de ofício,
d
a pena privativa de liberdade para 29 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 50 dias-multa (id.
321378869
).

A defesa sustenta que a condenação do revisionando decorre
u
de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, bem como de erro de fato na apreciação do conjunto probatório
,
acrescendo, ainda, a existência de prova nova apta a desconstituir o julgado.

Em síntese
, argumenta:

1) cerceamento de defesa e nulidade do julgamento
,
porqu
e
:

a
)

“
a condenação
do revisionando se fundou unicamente em elementos produzidos irregularm
e
nte no inquérito policial (art. 155 do CPP), uma vez que
os reconhecimento fotográfico e pessoal
realizados pela vítima sobrevivente se deram de forma contrária ao disposto do art. 226 do CPP
”
;

b)

teria
ocorrido
violação à plenit
ude da defesa,
uma vez que, embora a certificada a intempestividade da “
defesa prévia
”
,
“
o juízo de piso à
época deixou de colher as provas por ele indicadas na defesa preliminar, as quais culminariam na comprovação de que o revisionando não participou do evento criminoso
”
,
ocasionando
efetivo
prejuízo ao réu
;

2)
erro de fato na formação do juízo condenatório
, pois
:

a)

apoiado em reconhecimentos fotográfico e pessoal imprecisos, realizados na fase policial, uma vez que a vítima sobrevivente (
Aureci
Valêncio da Silva Matos), num primeiro momento, havia identificado outra pessoa como autora dos fatos e,
em ato posterior
,
reconheceu
“
o revisionando Rogério com a mesma convicção
”, o que evidencia claudicância;

b)
a testemunha Cláudio Silva, apontada na ação penal como balconista da farmácia onde um dos autores teria buscado medicamento para o corréu Fabrício
(
“
que saiu ferido da cena do crime
”
)
,
declarou em juízo que não era o revisionando
Rogério Fernando
a pessoa que compareceu
na drogaria
, circunstância que, inclusive,
motivou
a revogação da prisão preventiva;

c)

“
os testemunhos divergem substancialmente e os documentos apresentados não possuem credibilidade ou origem comprovada
”, motivo pelo qual
a decreto condenatório
carece de suporte probatório mínimo, “
configurando ofensa ao direito fundamental do acusado de não ser condenado sem provas inequívocas
”
, impondo-se
, assim,
a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e

conse
quente
mente a
absolvição
,
com fundamento no art. 386, VI ou VII, do CPP.

3
)
surgimento
de
novas
prova
s

de inocência
, produzida nos autos de justificação criminal (autos n. 1001557-81.2021.8.11.0003), consistente em
:

a)
depoimentos judiciais
(testemunhas
Rozenil
Pereira de Jesus, Ana de Jesus Pereira Batista e Rosimar Lima de Oliveira)

indicando que o revisionando não estava na cena do crime
,
encontrando-se em local diverso
;

b)
exame grafotécnico destinado a aferir a autenticidade da assinatura da testemunha Rosimar Lima de Oliveira no termo de declarações
prestado na
fase policial
,
cujo resultado, segundo a defesa, reforçaria a tese absolutória ao apontar inconsistências
que

afastam
a participação
do r
éu

Rogério Fernando
do crime
,

evidencia
ndo
justa causa revisional
.

R
equer

a procedência para

“
absolver o revisionando ROGERIO FERNANDO GONÇALVES DE CARVALHO dos crimes pelos quais foi condenado nos autos da Ação Penal n° 0000744-10.2006.8.11.0064
”, nos termos do art. 386, inc. V ou VII, do CPP
(id.
321378864
).

A Procuradoria de Justiça Criminal Especializada exarou parecer pela improcedência, na lavra do Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha (id.
325430860
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Colenda Turma

A
revisão criminal, ação exclusiva do condenado,
destina-se
à
tutela
do valor liberdade,
sendo

cabível
apenas
para corrigir
erro judiciário ou
sanar
nulidade, nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP (STJ,
AgRg
no HC n. 994.313/ES, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025)
.

Ressalta-se, ainda, que a via processual da
revis
ão criminal
não se presta ao reexame de matéria já decidida em apelação, salvo apresentação de prova nova que seja relevante, eficaz e substancial para demonstração de erro judiciário ou contrariedade à prova dos autos
(TJMT,
N.U 1002461-71.2025.8.11.0000,
Relator: Des.
Luiz Ferreira
d
a Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
j
ulgado em 12/6/2025
).

Assim
, sob o prisma da viabilidade jurídica e observada a finalidade reparatória do instituto,
at
endido o pressuposto do trânsito em julgado
(
art.
625,
§ 1o, do CPP),

conheço da pretensão e
passo
à
análise do mérito
, à luz dos elementos de convicção que emergem dos autos.

Inicialmente
,
para melhor
enfrentamento
d
a
s
teses

articulad
a
s na revisão criminal, afigura-se necessário descrever
o
s fatos delituosos
que
resulta
ram
na condenação
questionada
, adotando-se o resumo delineado n
o acórdão impugnado:

“
O órgão ministerial ofertou denúncia em desfavor de Fabrício Claudino da Silva e
Rogério Fernando Gonçalves de Carvalho
, como incursos nas penas do artigo 157, § 3o, 1a parte, quanto à vítima
Aureci
Valêncio da Silva Matos, artigo 157, § 3o, 2a parte, quanto à vítima David
Chomen
, em concurso material (artigo 69), todos do Código Penal Brasileiro, fundamentando nos fatos delituosos da peça acusatória.

Narra, em síntese, a inicial acusatória que no dia 31-12-2005,
por volta das 23h00min.
, no estabelecimento comercial denominado “Ki David”, situado na Rua Rio Branco esquina com a Rua João XXIII, em Rondonópolis, os acusados, mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, subtraíram para si, com ânimo de posse definitiva, aproximadamente, a quantia de R$250,00 (duzentos e cinquenta) reais em espécie, pertencente à vítima David
Chomen
, ocasião em que os projéteis das duas armas de fogo utilizadas pelos réus atingiram as vítimas
Aureci
Valêncio da Silva Matos e David
Chomen
, causando lesões corporais graves na primeira e a morte da segunda
.
” (id.
321385894
, pág. 13/14)

A questão em discussão consiste
em
analisar
,
em primeiro lugar
, sob as premissas
legais que
excepciona
m
a coisa julgada para corrigir erro judiciário
, se a
condenação
seria
contrária
ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
.

No caso, a materialidade é incontroversa,
limitando-se
a defesa que o réu não participou dos fatos
pelos quais fora responsabilizado criminalmente.

Em outras palavras, alega-se injustiça por negativa de autoria.

Nesse cenário, a fim de confrontar adequadamente
os argumentos
defensiv
os
com os elementos probatórios que embasaram a responsabilização penal do réu,
transcreve
-se
os fundamentos do acórdão condenatório
e

o álibi do revisionando apresentado no curso da instrução criminal.

Primeiro
,
reproduz-se

o
voto condutor do acórdão:

“
A materialidade dos delitos encontra-se demonstrada à saciedade pelos Boletins de Ocorrência (fls. 09, 25 e 79), Laudo de Necropsia (fls. 120/123) e Laudo de Exame de Lesão Corporal (fls. 280/282), consubstanciada em declarações da vítima e depoimento das testemunhas.

Tais documentos evidenciam a ocorrência do delito de latrocínio consumado, vez que a vítima Davi
Chomen
veio a óbito em virtude de choque hipovolêmico, produzido por instrumento perfuro contundente (projétil de arma de fogo), consoante atesta o Laudo de Necropsia (fls. 120/123). Bem como demonstram a ocorrência do delito de roubo qualificado pela lesão corporal grave, conforme laudo de Exame de Lesão Corporal (fls. 280/282), que revelou que a vítima
Aureci
Valencio sofreu ofensa à integridade corporal, provocada por instrumento perfuro contundente (projétil de arma de fogo), resultando em perigo de vida (art. 129, § 1o, II, do CP).

Quanto à autoria, o apelante negou em juízo apresentando álibi que estaria no momento dos fatos com sua
namorada Jéssica
, porém esta, ouvida na fase administrativa, disse que não estava com o acusado na noite dos fatos, dia 31-12-2005:

“QUE namorou Rogério Fernando, não sabendo dizer quanto tempo durou o namoro, mas que terminou aproximadamente um mês, devido Fernando ter sido preso, e sua mãe não mais concordou com o namoro;
QUE a última vez que viu Fernando, foi no dia 31/12/2005,
no período da tarde
, não sabendo exatamente o horário, sendo por volta das 16:00h
; QUE estava na casa de sua avó, esclarecendo que estava sozinha, quando viu Fernando, passando na rua do ônibus;
QUE observou que Fernando passou de moto, estava na garupa, mas não sabe com certeza se que tipo e moto era, apenas que estava na garupa de uma moto
, esclarecendo que no momento que viu Fernando passar, estava abrindo o portão, foi muito rápido, mas observou que Fernando estava sem camisa; (...).” (fl. 35)

Igualmente as
declarações da vítima
Aureci
Valência da Silva Matos
, que reconheceu o Acusado como sendo um dos autores dos fatos:

“(...) o reconhecedor foi convidado a comparecer na sala de reconhecimento, onde entre cinco pessoas de características semelhantes,
reconheceu sem sombra de dúvidas a pessoa de ROGÉRIO FERNANDO GONÇALVES DE CARVALHO
, como sendo a pessoa que entrou no estabelecimento, apontou a arma para o reconhecedor, anunciou o assalto, posteriormente foi rendido pelo reconhecedor e pelo Sr. Davids
Chomem
, ao ser rendido pediu socorro, sendo socorrido por um segundo indivíduo que entrou atirando no estabelecimento, ocasião em que um dos tiros acertou a vítima DAVID que veio a óbito.” (fl. 86).

Em juízo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
ratificou o reconhecimento
:

“(...) e como se fosse freguês, não empunhava arma, mas estava com o capacete; que o informante disse que não tinha dinheiro e aquela pessoa pegou o informante pelo colarinho e efetuou um disparo em direção a cozinha; que o finado David que estava na churrasqueira, do lado de fora, se aproximou da mesa e no momento em que o Davi enfiou a mão do bolso para retirar o dinheiro, o assaltante foi até David e pegou o dinheiro e retornou de novo para dentro da lanchonete e novamente pegou o informante para o colarinho; que em seguida escorou o informante junto ao freezer e encostou o revólver na cabeça do informante e começou a perguntar cadê o resto do dinheiro; que David falou algo que o informante não ouviu e naquele instante o assaltante virou-se para David com a arma empunhada, largando o informante; que naquele momento, o informante conseguiu pegar o revólver do assaltante com uma das mãos e derruba-lo; que ao derruba-lo, gritou para Davi ajuda-lo, e David veio ao encontro; que no momento em que Davi o segurou, o assaltante gritou: ‘me ajuda’, e foi nesse momento que o segundo assaltante, ainda não percebido, e do
lado de fora da lanchonete, efetuou disparos que atingiram o David; que David ao ser atingido soltou o primeiro assaltante e também a arma do assaltante; e David levantou as mãos para o alto, dizendo ‘pare com isso’; que o primeiro assaltante já solto por David, apanhou a arma do chão e efetuou um disparo contra o informante; e os dois saíram correndo;
que o informante não viu eles saindo de moto, mas ouviu as pessoas falar que estavam numa moto
; que ficou internado por cinco dias, e ficou sem poder trabalhar em razão do ferimento por 23 dias; que eles levaram o dinheiro que estava com David; que no momento dos fatos, estava na lanchonete entre dez a quinze pessoas; que ambos os acusados ao deixarem o local levaram suas armas; (...) que o capacete do assaltante que entrou na lanchonete era cinza ou meio verdinho claro; que o primeiro assaltante usava capacete com viseira transparente e o informante pôde ver o rosto dele; que na delegacia o informante reconheceu os dois acusados, e já havia reconhecido os dois por fotografias quando ainda estava no hospital; que já conhecia de vista apenas o acusado Fabrício, inclusive o via numa lanchonete próximo a casa dele na vila São Francisco;
que um detalhe que notou em Rogério Fernando é que ele tem as sobrancelhas grossas, e Fernando quem entrou na lanchonete
; que pelo que ouviu dizer, no momento em que Fernando ia adentrar a lanchonete, ele passou por uma das mesas e levantou a viseira, tendo sido visto por três rapazes que estavam lá; que o segundo assaltante ao descer da moto, e efetuar os disparos, ele estava sem capacete, e observou o informante que os cabelos dele eram baixos; (...) que o revólver do primeiro assaltante era um revólver Taurus, calibre 38, cabo de madeira marrom; que só depois do fato, ficou sabendo que o
co
réu Fabrício saiu ferido e é certo que o finado David de posse do revólver de Fernando efetuou disparos.” (fls. 198/199).

Registre-se desse depoimento que a testemunha/vítima além de abonar o reconhecimento feito na polícia, narrou detalhes físicos do réu
.

Por sua vez, a testemunha
Cláudio Cristiano da Silva
contou que atendeu Rogério no dia dos fatos,
na farmácia Droga Júnior
, e esse disse que estava com uma pessoa ferida no carro Uno, tratando-se do corréu Fabrício:

“(...) por volta de meia-noite, chegaram a farmácia, a Droga Júnior (...) o
co-réu
Rogério acompanhado de uma mulher e de um outro rapaz moreno, e pediram um remédio para infecção e dor; que segundo Rogério, dois primos dele tinham brigado e um deles teria acertado o outro com espeto, na região do ombro; que o ferido estava dentro do carro, um UNO escuro; que não deixaram o depoente ver o rapaz ferido
; que pagaram pela compra e foram embora;
que conhece o
co-réu
Rogério de vista e não conhece Fabrício
; que reconhece a pessoa retratada às fls. 48, e se trata do
co-réu
Rogério, e esclarece que à época do fato, estava com os cabelos mais compridos; que também reconhece às fls. 63, o mesmo
co-réu
Rogério;
que pode afirmar com segurança que a pessoa que entrou com Rogério na farmácia, não é a mesma retratada às fls. 62; que se dispôs a fazer o curativo na pessoa, mas eles não deixaram sequer ir até o carro
; que confirma integralmente o teor de suas declarações prestadas perante a autoridade policial, com cópias às fls. 45/46, e diz que se lembra, tal como afirmou, que o veículo era um UNO de cor escura, cuja leitura acompanhou no presente (...).” (fl. 196).

Da mesma forma
Rosimar Souza Lima de Oliveira
, embora extrajudicialmente, disse:

“Desde seus doze anos de idade, aproximadamente, conhece FERNANDO, um colega que morava no Bairro Ipanema nesta cidade. (...) No dia 31/12/2005 estava em Guiratinga MT e chegou em Rondonópolis no dia 01/01/2006, data em que por volta das 19:30 ou 20:00 horas, estava no bar do RUI e que hoje é do VAI, onde
ouviu o FERNANDO dizer, sentado em uma mesa na área daquele bar, que tinha feito uma bronca, que o
cara
tinha reagido e obrigado a ele fazer o que ele (FERNANDO) não queria
. Naquele momento estava
em outra mesa cerca de dois metros da mesa do FERNANDO e o FERNANDO não sabia que ele (depoente) havia trabalho no KI DAVID, de propriedade de DAVI SHOMEM. Até aquele momento não sabia que DAVI havia sido assaltado e foi por volta das 22:00 horas daquele 01/01/2006 foi que através de um telefonema que recebeu, que ficou sabendo que o DAVI tinha sido morto num assalto. E foi então que ligou o que FERNANDO tinha dito, com a morte do DAVI. (...)
Naquele 01/01/2006 o FERNANDO saiu sozinho do bar do RUI em uma moto
titan
vermelha, usando um capacete na cabeça, não se lembrando da cor do capacete
.” (fl. 80).

Como demonstrado, apesar de o acusado ter negado qualquer participação no delito, alegando que estava em outro local no momento do fato, não comprovou em momento
algum suas afirmações
; não logrou provar seu álibi, ficando claro que a sua versão foi unicamente com a intenção de fugir da responsabilidade criminal a ele imputada. [...].

Conclui-se, portanto, que de fato restou sobejamente comprovada a materialidade e autoria dos crimes imputados ao apelante, afigurando-se isolada a tese de negativa de autoria deduzida pela defesa; logo, desmerece acolhida a pretensa absolvição.
” (id.
321385894
, pág. 8/22)

Em sequência, a versão do réu
Rogério Fernando
apresentada em juízo (na fase policial permaneceu em silêncio):

“
Que conhece o primeiro denunciado Fabricio há uns dois anos; que não é verdadeira a imputação que lhe dirige a denúncia; que na noite mencionada, o interrogando não se encontrava na companhia de Fabrício; que não sabe se Fabricio praticou ou teve participação no crime; que não sabe se Fabricio saiu ferido dessa empreitada; que responde a outros processos na comarca; que no horário de 23:00 horas do último dia de 2005, o interrogando se encontrava na casa de sua namorada Jéssica, na Vila Lourdes, e lá estava toda a família dela; que não conhece as testemunhas e informantes arroladas as fls:06; que cursou até o primeiro ano do segundo grau; (..) que por volta das 18 horas, do dia 31 de dezembro, o interrogando
foi na casa de Jéssica e saiu com ela indo para a casa da tia do interrogando na Vila Birigui; que esclarece que sua tia estava com grave enfermidade e o seu tio havia saldo para a casa da amante dele; que depois de visitar a tia, saiu dali com a Jéssica e foi ao Jardim Ipanema da casa da referida amante de seu tio e ele estava lá; que ficou lá no Ipanema, até mais ou menos às 20:40 horas, e de lá saiu e levou a namorada na casa dela para se arrumar e dali foi até a casa da avó do interrogando na Vila Birigui para tomar banho, e depois de tomar banho voltou para a casa da namorada onde permaneceu até às 22:15 horas, e de lá saiu com ela e foram para a casa da avó de Jéssica na Vila Lourdes, onde permaneceu até meia-noite e meia, que nesse horário saiu de lá com a namorada e os pais dela, e os deixou em casa; que em seguida ligou para seu amigo Elias que estava no Posto da D. Pedro II próximo a
Panagon
e Elias foi buscar o interrogando na sua moto; que Elias voltou com o interrogando para o referido Posto, onde ficaram até às duas horas da madrugada, horário em que recebeu uma ligação de seu tio Vilmar, pedindo para ir buscá-lo, pois o táxi não atendeu; que seu tio Vilmar se encontrava naquela noite na casa de Rosana; que chegou a ver Fabrício naquele dia no bar do Valdeci, na Vila Lourdes, mais isso logo após o almoço, mas não o viu a noite; que Josiane, qualificada ás fls.34, é imã de sua namorada Jéssica;
que orientou Jéssica a dizer que no dia dos fatos só viu o interrogando às 16:00 horas, e fez essa orientação para que ela não fosse envolvido nos fatos
; que Fabricio e Josiane namoravam e brigavam, e não sabe se naquele dia estavam de relações cortadas; que sabe que alguém teria dito que o reconhecia, afirmando que o reconhecera pelas sobrancelhas, que o ato foi presidido pelo
Dr
Afonso dos Santos, pessoa que em época anterior, mandava o interrogando assinar os termos, dizendo que a testemunha o tinha reconhecido, quando naquele período o interrogando se encontrava preso
” (sentença, id.
321385893
, pág. 4/5)
.

Em suma,
relativamente à

autoria, a
responsabilidade penal
do r
éu, nos autos da ação penal,
foi
parametrizada n
a
s seguintes
evidências e/ou
elementos de prova:

(i)
a fragilidade do álibi apresentado pelo réu
,
que sequer foi
minimamente comprovado e, inclusive, destoante da própria declaração de Jéssica,
sua namorada,
a quem o revisionando admitiu ter orientado a mentir
;

(
i
i
)

a informante
Jéssica
(namorada do réu) afirmou
t
ê-lo
visto pela última vez no dia 31/12/2005, à tarde, passando na garupa de uma moto;

(
ii
i
)

no
reconhecimento feito pela vítima sobrevivente
Aureci
Valêncio da Silva Matos
, o qual

descreveu característica física do agente
(sobrancelhas grossas)
e narrou minuciosamente a dinâmica criminosa;

(
i
v
)

nas declarações
da testemunha
Cláudio da Silva
,
o qual
afirmou
, além de
conhecer o r
éu

Rogério
, tê-lo atendido, por volta de meia-noite, na farmácia onde trabalhava, ocasião em que este estava acompanhado de uma mulher e de um rapaz moreno, solicitando medicamento para infecção e dor
,
a contrariar diametralmente o álibi do réu
, que sequer relatou ter comparecido à uma farmácia, mas que estava na companhia da namorada, e posteriormente de um amigo identificado por “Elias”
; relatou
ainda
que, segundo o próprio
Rogério
, dois primos teriam brigado e um deles fora ferido com um espeto na região do ombro, encontrando-se dentro de um veículo Uno, ao qual, contudo, não lhe foi permitido
examiná-lo;

(v)
e no
depoimento de
Rosimar Souza Lima de Oliveira
, que relatou ter ouvido o réu confessar que
“
tinha feito uma bronca, que o cara tinha reagido e obrigado a ele fazer o que (Fernando) não queria
”.

Não bastasse
, o juízo de primeiro grau
apontou
, na sentença,
que a
testemunha Jéferson Ribeiro Campos,
pessoa
que estava no
local dos fatos
no momento
d
o crime, declarou ter reconhecido o porte físico do acusado como sendo idêntico ao do autor dos fatos
(id.
321385893
, pág. 14).

Com efeito, a tese de que

a condenação
“
se fundou unicamente em elementos produzidos irregularmente no inquérito policial (art. 155 do CPP), uma vez que os reconhecimento fotográfico e pessoal realizados pela vítima sobrevivente se deram de forma contrária ao disposto do art. 226 do CPP
”
,
não se sustenta
, ao menos para fins de rescisão de condenação transitada em julgado
, notadamente porque foram
demonstradas provas independentes e autônomas, sem relação com a alegada nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal.

Ao caso, aplicável o seguinte
precedente desta Colenda
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
do TJMT
:

“
A existência de vício no procedimento de reconhecimento pessoal não conduz à imediata absolvição, quando presente outros elementos de prova independentes e suficientes a demonstrar a autoria do delito
.
”
(
Revisão Criminal n.
1026254-10.2023.8.11.0000,
Relator: Des.
Paulo
d
a Cunha,
j
ulgado em 10/4/2024,
p
ublicado no DJE 10/4/2024)

Ainda assim
,
há de se ressaltar que
a sentença
e o acórdão condenatóri o fora m proferid os
há mais de
17 e 15
anos
, respectivamente em 1o/8/2008 e 10/3/2010
, quando a jurisprudência das Cortes Superiores estava consolidada no sentido de que as disposições do art. 226 do CPP configuravam meras recomendações para a prática do reconhecimento de pessoas e coisas,
“
e como de curial sabença, a alteração da jurisprudência não autoriza o ajuizamento de revisão criminal (STJ
-

AgRg
no HC 609.730/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020,
DJe
27/11/2020)
”

(
TJMT,
Revisão Criminal n.
1028750-12.2023.8.11.0000,
Relator: Des.
Gilberto
Giraldelli
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
j
ulgado em 20/6/2024,
p
ublicado no DJE 20/6/2024)
.

Noutra ótica
,
afirma
a defesa
ter ocorrido violação à plenitude da defesa, uma vez que, embora certificada a intempestividade da defesa prévia, “
o juízo de piso à época deixou de colher as provas por ele indicadas na defesa preliminar,
as quais culminariam na comprovação de que o revisionando não participou do evento criminoso
”, ocasionando efetivo prejuízo ao réu
.

Contudo, além de a
defesa não especifica
r
quais provas “
indicadas na defesa preliminar
” teriam sido preteridas,
não
demonstra de que forma sua ausência teria causado prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa
,
exigência imprescindível à luz do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, nos termos do art. 563 do CPP
.

Isto é, s
em prova
de prejuízo
, inexiste nulidade a ser reconhecida.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente do c. STJ que
afastou a existência de cerceamento de defesa mesmo diante da ausência de defesa prévia, exatamente por inexistir demonstração de prejuízo concreto
:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PÁGINAS ILEGÍVEIS NO INQUÉRITO POLICIAL.
AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
[...]. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Amazonas que não reconheceu nulidade processual em caso de homicídio qualificado,
alegando cerceamento de defesa por
falha na digitalização de documentos do inquérito policial e
ausência de defesa prévia
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2.
A questão em discussão consiste em saber se
a falha na digitalização de documentos do inquérito policial e
a ausência de apresentação de defesa prévia configuram cerceamento de defesa, ensejando nulidade processual
. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O Tribunal a quo destacou que
a defesa não demonstrou prejuízo concreto e efetivo ao exercício da ampla defesa e o contraditório
, não se configurando a alegada nulidade processual. [...]. 6.
O princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto no art. 563 do CPP, exige a demonstração de prejuízo efetivo para o reconhecimento de qualquer nulidade processual
. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. A demonstração de prejuízo efetivo é condição indispensável para o reconhecimento de nulidade processual. [...].
”
(REsp n. 2.044.355/AM,
R
elator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025)
.

Na espécie, a situação
é ainda menos complexa.

Isso porque a autoridade judicial
que
que presidiu a instrução - e que
detinha
plena
imediatidade
com as partes, testemunhas e a dinâmica processual -
afasto
u expressamente
qualquer vício,
consignando
que “
o advogado do acusado ROGÉRIO foi espontaneamente constituído
pelo mesmo
. Com isso,
ante a
intempestividade da DEFESA PRÉVIA
e a oitiva daquelas TESTEMUNHAS como sendo do Juízo
, NÃO VEJO CONGRUÊNCIA,
“se acaso for negada a pretensão”, com a alegação de cerceamento de defesa.
Este Juízo está convencido de que tal não prospera sob nenhum argumento
” (id.
321385862
, pág. 25/26).

N
o
ponto,
integra-se a

pertinente
observa
ção d
o Procurador de Justiça
Dr.
João Augusto Veras Gadelh
a
de que
, à época em que foi processada a
instrução criminal da
ação penal que se pretende rescindir (anterior à reforma
processual penal de 2008
-
promovida pela Lei n. 11.719/2008)
, “
o oferecimento da defesa prévia (atualmente Resposta à Acusação), previsto no art. 396-A do Código de Processo Penal, era ato de natureza facultativa e instrumental, cuja ausência ou atraso não acarreta nulidade do feito quando demonstrado que o acusado foi regularmente assistido por defensor e exerceu seu direito de defesa nas fases subsequentes, sendo indispensável a comprovação de prejuízo concreto nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal
” (id.
325430860
).

Essa
compreensão, ademais, é absolutamente convergente com a jurisprudência do STJ:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. [...]. 2. DEFESA PRÉVIA INTEMPESTIVA. DESENTRANHAMENTO. PEÇA NÃO OBRIGATÓRIA. NÃO OITIVA DAS TESTEMUNHAS DA DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]. 2.
À época em que foi processada a ação penal que se pretende anular, a defesa prévia era peça não obrigatória, razão pela qual não há se falar em ilegalidade pela determinação de seu desentranhamento por intempestividade
. 3. Ademais, a impetrante
não se desincumbiu de demonstrar em que medida a oitiva das testemunhas arroladas na defesa prévia poderia auxiliar o paciente, razão pela qual não se verifica eventual prejuízo acarretado ao réu
. Portanto, quer por ausência de violação de princípio ou norma do processo penal quer por ausência de demonstração de eventual prejuízo causado, não há se falar em nulidade no caso dos autos. 4. Habeas corpus não conhecido
.
”
(HC n.
285.414/SP,
R
elator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016,
DJe
de 10/5/2016)

D
estaca
-se, ainda,
que eventual lacuna alegada foi amplamente superada a partir do ajuizamento da ação cautelar de produção antecipada de provas (justificação criminal), mediante a qual a própria defesa pôde produzir, em sede judicial, todos os elementos que reputava relevantes, eficazes e substanciais para demonstrar eventual erro judiciário ou contrariedade à prova dos autos
,
circunstância que
, sob o sentir desta Relatoria,
afasta, qualquer alegação residual de cerceamento de defesa.

Por sua vez
, a defesa aduz, como fundamento rescisório,
erro de fato na formação do juízo condenatório
.

Todavia, à luz do que já
fora
assent
ado

(suficiência de provas para além dos reconhecimentos fotográficos e pessoais)
, as causas de pedir correlatas à
tese de
erro de fato revelam-se mais próximas de uma tentativa de
revaloração
subjetiva do conjunto probatório do que propriamente da demonstração efetiva de equívoco fático.

Com efeito, como delineado no relatório, verifica-se que as teses defensivas estão ancoradas na reanálise das provas, na medida em que:

-
p
rimeiro
,
reitera a tese de que
o
s
reconhecimento
s

(
fotográfico e pessoal
)

foram
imprecisos
e
que a vítima
Aureci
Valêncio da Silva Matos,
inicialmente
, havia identificado outra pessoa como autora dos fatos e,
em ato posterior
,
reconheceu
“
o revisionando Rogério com a mesma convicção
”,
a
evidenci
ar
claudicância
;

-
s
egundo
,
alega
que

a testemunha Cláudio Silva, balconista da farmácia onde
o revisionando
Rogério Fernando
busco
u
medicamento para o corréu Fabrício
(“
que saiu ferido da cena do crime
”),
declarou em juízo que não era o revisionando
Rogério Fernando
a pessoa que compareceu
na drogaria
, circunstância que, inclusive,
motivou
a revogação da prisão preventiva
;

-
t
erceiro
, aduz
que

“
os testemunhos divergem substancialmente e os documentos apresentados não possuem credibilidade ou origem comprovada
”, motivo pelo qual a decreto condenatório carece de suporte probatório mínimo, “
configurando ofensa ao direito fundamental do acusado
de não ser condenado sem provas inequívocas
”
, impondo-se
, assim,
a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e

conse
quentemente a
absolvição
,
com fundamento no art. 386, VI ou VII, do CPP.

Desses argumentos, apenas o segundo
,
relativo à revogação da prisão preventiva, em tese, não se limitaria à reanálise das provas.

Contudo, trata-se de decisão de natureza cautelar, fundada em juízo de cognição sumária e dissociada da formação do convencimento sobre a culpa, construída posteriormente na sentença e no acórdão, ambos devidamente motivados e amparados em cognição exauriente.

Ademais,
ess
a decisão que revogou a preventiva foi reformada pelo e. TJMT
,
nos autos do RESE n. 23148/2007, interposto pelo Ministério Público (id. 321385862, p
ág
. 16)
.

Registre-se que esse acórdão (RESE n. 23148/2007), salvo melhor juízo, sequer instrui a revisão criminal.

No mais
,
a
orientação do c. STJ
é no sentido de que
a
revisão criminal possui natureza excepcional e não funciona como terceira instância recursal para novo exame de fatos ou provas
:

“
A revisão criminal constitui ação de natureza excepcional, não se prestando como terceira instância recursal para reexame de fatos e provas exaustivamente debatidos ou para que novos julgadores imponham sua própria valoração discricionária à dosimetria da pena. Sua finalidade restringe-se à correção de erro judiciário manifesto, decisão flagrantemente contrária à evidência dos autos ou à lei, e não à simples
revaloração
subjetiva do conjunto probatório
.
”
(REsp n. 2.123.321/RJ,
R
elator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 19/11/2025)

Em sintonia com o Tribunal da Cidadania, é a posição desta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
:

“
A
revisão criminal não é cabível para
revaloração
subjetiva de provas quando inexistente prova absoluta de inocência ou erro judiciário evidente
”
(
Revisão Criminal n.
1030359-93.2024.8.11.0000,
Relator: Des.
Marcos Machado,
j
ulgado em 11/4/2025,
p
ublicado no DJE 11/04/2025)
.

Assim,
com essas considerações
, torna-se evidente que a alegação de erro de fato não se sustenta, pois não ultrapassa o campo da mera inconformidade com a valoração judicial das provas já examinadas em cognição plena.

Por fim, cumpre examinar as provas produzidas em justificação criminal, a fim de avaliar sua aptidão para alterar o julgamento condenatório
.

Segundo a defesa, as novas provas de inocência
consiste
m
em:

(i)

depoimentos judiciais
das
testemunhas
Rozenil
Pereira de Jesus, Ana de Jesus Pereira Batista e Rosimar Lima de Oliveira indicando que o revisionando não estava na cena do crime, encontrando-se em local diverso;

(
ii
)
exame grafotécnico destinado a aferir a autenticidade da assinatura da testemunha Rosimar Lima de Oliveira no termo de declarações prestado na fase policial, cujo resultado, segundo a defesa, reforçaria a tese absolutória ao apontar inconsistências que afastam a participação do réu Rogério Fernando do crime, evidenciando justa causa revisional
.

Todavia,
como se demonstrará, tais elementos não possuem força probatória suficiente para
contrapor
a robusta moldura fática delineada na ação penal, tampouco se mostram idôneos para rescindir o édito condenatório
.

As testemunhas
Rozenil
Pereira de Jesus
e
Ana de Jesus Pereira Batista
são irmãs, sendo a primeira
,
mãe de Jéssica, então namorad
a
do réu à época dos fatos), limitaram-se a afirmar que a família, acompanhada do réu, ora revisionando, permaneceram juntos durante confraternização em uma ceia de réveillon,
inclusive na virada do ano e na queima de fogos
.

Todavia,
essa alegação não é inédita.

Na sentença, o juízo de origem transcreveu o depoimento de Ana de Jesus Pereira prestado sob o crivo do contraditório e não conferiu credibilidade porque, além de apresentar inconsistências, restou evidenciada relação de amizade,
in
verbis
:

“
De ver-se que o depoimento da testemunha/informante é no sentido de que o Acusado estava em sua residência, na companhia de sua sobrinha Jéssica no momento dos fatos, a partir das 22h00min. do dia 31/12/2005 até o horário da queima de fogos, que ocorreu às 00h00min. do
dia 1o de janeiro de 2006. No entanto, ao ser indagada se o Acusado permaneceu o tempo todo no local, a testemunha/informante alega que o viu três vezes no local. Na sequência, ao ser indagada se perdeu o Acusado de vista, embora inicialmente afirme que o viu na residência por três vezes, desta vez afirma que não perdeu o Acusado de vista.

Como não bastassem as contradições no depoimento da testemunha/informante, restou evidenciada a relação de amizade entra esta e o Acusado, pois afirma que o conhece desde pequeno e que era namorado da sobrinha da declarante na época dos fatos
.” (id.
321385893
, pág. 6/9)

Com efeito, o
s depoimentos de
Rozenil
Pereira de Jesus e Ana de Jesus Pereira não agregam fato novo, limitando-se a reproduzir versão já submetida ao contraditório e expressamente reputada inverossímil pelo juízo sentenciante
.

Em conformidade:

“
A revisão criminal não se presta a mero reexame de provas ou
rediscussão de teses já enfrentadas nas instâncias ordinárias
, sob pena de se desvirtuarem os seus propósitos e transformá-la em recurso de apelação
.
”
(
TJMT, Revisão Criminal n.
1000698-35.2025.8.11.0000,
Relator: Des.
Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
j
ulgado em 18/6/2025,
p
ublicado no DJE 18/6/2025)
.

Em relação
ao depoimento d
e
Rosimar
Lima de Oliveira,
este
afirmou
que o termo de declarações
constante do inquérito policial e
que lhe foi atribuído é inverídico, assegurando que não esteve na Delegacia de Polícia para prestar tal relato e que as informações ali constantes
s
ão
falsas
, pois, segundo disse, sequer se encontrava em Rondonópolis na virada do ano.

Por essa razão, elaborou-se exame grafotécnico.

Em consulta aos autos da justificação criminal, observa-se que, após a coleta do padrão gráfico da testemunha Rosimar Lima de Oliveira
(tomada de grafismo)
, a POLITEC
-
Perícia Oficial e Identificação Técnica, por intermédio da Seção de Perícias em Documentoscopia
, em laudo assinado pela Perita Oficial Criminal Ana Maria dos Anjos Xavier
Ulle
, concluiu que:

“
O confronto entre a assinatura aposta no termo de declarações, depoente Rosimar Souza Lima de Oliveira
, página 80 dos autos físicos (assinatura questionada)
e o material gráfico padrão revelou numerosas características convergentes, conforme mostrado nas ilustrações. Essas convergências indicam que as características gráficas dos escritos questionados são totalmente compatíveis com os hábitos gráficos identificados nos padrões.
E ainda foram identificadas algumas convergências consideradas particularmente significativas, apresentadas nas figuras 4 e 5.

Paralelamente a esses achados
, registra-se também que não foram observadas características divergentes entre as escritas confrontadas
, salvo diferenças compatíveis com variações normais dos hábitos gráficos de seu autor.
Esse quadro de convergências
grafoscópicas
sustenta, com um grau de certeza acima de qualquer dúvida razoável, a hipótese de ROSIMAR SOUZA LIMA DE OLIVEIRA ser o autor da assinatura questionada
” (
autos n.
1001557-81.2021.8.11.0003
,
id.
174748340
)
.

Após a conclusão da perícia oficial, o
réu (
r
evisionando)
,
na justificação criminal
, apresentou perícia particular elaborada pelo Perito Leandro Manoel Franco
Marquez
,
o qual
divergiu do laudo
oficial
ao afirmar que “
a assinatura questionada aposta no documento deste trabalho técnico
grafoscópico
[...] não partiu do punho do Senhor Rosimar Souza Lima de Oliveira, portanto lançamento inautêntico
” (autos n. 1001557-81.2021.8.11.0003, id.
176250687
e id.
176253706).

É
com fundamento exclusivo nesse parecer unilateral
que a defesa sustenta que “
a assinatura que consta no termo de depoimento na delegacia não é assinatura de Rosimar
” (petição inicial, id. 321378864, pág. 13).

O fato é que,
nos autos da justificação criminal, o Promotor de Justiça
,
Dr. José Vicente Gonçalves de Souza,
ao confrontar o laudo oficial com o parecer particular, registrou que o documento privado “
levanta a suspeita de que expert da Politec tenha elaborado falsa perícia (art. 342 do CP) ou, no mínimo, cometido erro grosseiro
”, motivo pelo qual requereu fosse a Perita Oficial Criminal Ana Maria dos
Anjos Xavier
Ulle
intimada a se manifestar
(autos n.
1001557-81.2021.8.11.0003
, id.
196744113
).

Em resposta, a
Perita
Oficial Criminal Sra.
Ana Maria dos Anjos Xavier
Ulle

esclareceu
:

“
Informo que estou há 22 (vinte e dois) anos no cargo de Perita Oficial Criminal e capacitada para trabalhar na Seção técnica de Documentoscopia. Que esta seção técnica possui profissionais altamente capacitados. E realizamos exames com utilização de equipamentos de alta precisão, como por exemplo: Vídeo Comparador Espectral VSC 40 (
Video

Spectral

Comparator
40)
e Regula
4307, ambos são comparadores de vídeo espectral, com fontes de luz abrangendo várias faixas espectrais e modos de ampliação.

A pessoa cuja assinatura estava sendo questionada
, Sr. Rosimar Souza Lima de Oliveira
, foi intimada a fornecer padrão da sua escrita
. Foi colhido o padrão pela signatária do referido Laudo Pericial Criminal acompanhada por uma testemunha
. De posse
desse padrão e da assinatura questionada, procedeu a análise minuciosa,

não restando dúvidas sobre sua autenticidade
, conforme está relatado no item 5- dos exames e item 6- Conclusão, ilustrado por figuras no 1 a 5, mostrando comparações entre a peça questionada e o padrão. A tomada de grafismo foi entregue devidamente lacrado de forma inviolável sob n° 08012860 juntamente com o Laudo Pericial Criminal n° 511.2.14.9151.2024.209603-A01
” (autos n.
1001557-81.2021.8.11.0003
, id.
202234457
)
.

Nesse contexto, embora a perícia particular apresente conclusão divergente, trata-se de elemento unilateral e produzido sem as garantias inerentes ao contraditório, razão pela qual não possui aptidão para infirmar o laudo oficial.

Com efeito, a perícia
elaborad
a
por órgão estatal especializado, mediante metodologia tecnicamente aferível, submetido à fiscalização das partes e sem indicação de vício que comprometa sua credibilidade, ostenta presunção de fidedignidade e prevalece
, sob o sentir desta Relatoria,
no confronto probatório.

Em hipótese semelhante,
envolvendo a apresentação de prova unilateral
desacompanhada de validação judicial,
esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas decidiu que:

“
A revisão criminal fundada em suposta prova nova exige demonstração de que se trata de elemento pré-constituído, idôneo e apto, por si só, a alterar o resultado do julgamento, não se prestando a esse fim declaração unilateral extrajudicial desacompanhada de validação judicial
.”
(N.U 1015383-47.2025.8.11.0000,
Relator: Des.
Paulo Sergio Carreira
d
e Souza, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
j
ulgado em 11/11/2025,
p
ublicado no DJE 11/11/2025)
.

Assim
, não havendo contrariedade manifesta à prova dos autos, nem a apresentação de prova nova idônea e relevante que possa alterar o contexto fático ou jurídico que fundamentou a condenação, e inexistindo qualquer indício de erro judiciário ou nulidade processual,
nos termos exigidos pelo art. 621,
I e III, do CPP, a perícia particular não possui densidade técnica suficiente para infirmar a conclusão pericial estatal.

De mais a mais, cumpre registrar que o conjunto probatório que embasou a condenação permanece
incólume
.

O álibi apresentado pelo revisionando revelou-se frágil e internamente contraditório, destoando inclusive das declarações de Jéssica
,
então sua namorada à época dos fatos
,
e perdeu ainda mais credibilidade diante da admissão do próprio réu de que a orientou a mentir sobre seu paradeiro.

Soma-se a isso o reconhecimento da vítima sobrevivente
Aureci
Valêncio da Silva Matos

e, sobretudo, o depoimento circunstanciado da testemunha Cláudio da Silva, balconista da farmácia, que descreveu ter atendido o réu na madrugada dos fatos
,
em contexto compatível com a dinâmica criminosa.

Tais elementos, valorados em cognição exauriente pelas instâncias ordinárias,
além de
conserva
re
m
grau de confiabilidade
,
não foram infirmados por qualquer prova idônea apresentada na via revisional.

Desse modo
, ausente demonstração de erro judiciário, de nulidade apta a rescindir a condenação ou de prova nova capaz de alterar a verdade processual
consolidada, impõe-se reconhecer que a pretensão revisional carece dos pressupostos legais indispensáveis ao seu acolhimento.

Ante o exposto,
pretensão rescisória parcialmente
conhecida
e, nessa extensão,
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026